Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DO VALOR DO DÉBITO. MOEDA CORRENTE. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. JUROS DE MORA.
1. A hipótese consiste em: a) examinar a eventual incorreção na conversão do valor do débito para a moeda corrente; b) definir o indexador de correção monetária aplicável; e c) determinar se houve ofensa à coisa julgada em virtude da cobrança de juros de mora aplicáveis ao débito.
2. Não há qualquer prejuízo no tocante à conversão do débito para a moeda corrente (Real), pois foi devidamente indicado o percentual aplicado alusivo à correção monetária, bastando a realização de simples operação aritmética para a verificação do montante obtido após a conversão, mas ainda não acrescido da correção monetária.
3. O índice utilizado para realização da correção monetária da indenização devida foi o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 3.1. Constata-se que o valor correspondente ao salário mínimo foi utilizado apenas para a obtenção do montante referente à indenização, tendo sido utilizado o INPC para a correção monetária, o que não caracteriza violação ao art. 7o, inc. IV, da Constituição Federal.
4. O percentual dos juros de mora fixado em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, pela sentença proferida após a vigência do atual Código Civil, não foi objeto de impugnação no momento oportuno. Por essa razão, não pode ser alterado. Do mesmo modo, não pode ser cogitada a alegada ofensa à coisa julgada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.